Tribunal: TJPA
Processo: 0810503-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810503-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCO ALACE FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, prisão domiciliar. Decisão de primeiro grau manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, indeferindo liminarmente a soltura. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, à luz das circunstâncias do caso concreto e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva expôs elementos concretos quanto à materialidade delitiva e indícios de autoria, descritos nos autos de apreensão de drogas e celulares, além de conversas em aparelho celular indicando a mercancia de entorpecentes.

O juízo destacou o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis, fundado na gravidade concreta das condutas e no risco de reiteração delituosa, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar.

A manutenção da prisão preventiva, ratificada em audiência de custódia, foi devidamente fundamentada em elementos do caso e por fundamentação per relationem, na ausência de fato novo que recomendasse a revogação da medida.

Inexistência de ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão impugnada.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Pedido subsidiário de prisão domiciliar indeferido por manifesta inadequação, uma vez que o benefício do art. 318, IV, do CPP, não se aplica ao paciente, pessoa do sexo masculino.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes fundamentos concretos extraídos dos autos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para afastá-la.

Prisão domiciliar não se aplica a paciente que não preenche os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 319, 282, § 6º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 40, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Bruna Thais da Silva Peres, OAB/PA nº 29.664
, em favor de
MARCO ALACE FERREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o juízo da
Vara Única da Comarca de Maracanã/PA
, nos autos do processo nº 0800418-74.2025.8.14.0029.

A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06.

Relata que segundo o boletim de ocorrência, policiais civis deram cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da denominada “Operação Muralha Estadual”, em que um dos alvos era a residência do genitor do paciente, e durante a ação os agentes abordaram e revistaram o paciente em via pública, em frente à residência de seu genitor, oportunidade em que encontraram cinco porções de substância entorpecente análoga ao “oxi”, além de um aparelho celular.

Consta ainda que, em ato contínuo, outros indivíduos foram detidos no interior do imóvel alvo da operação, sendo apreendido em poder de um deles um tablete de maconha, e verificada a presença de um menor com indícios de envolvimento na venda de drogas por meio de redes sociais. O paciente, embora não constasse nominalmente no mandado de busca, foi autuado em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva sob fundamento de garantia da ordem pública.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação concreta, estando lastreada apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e não apresenta antecedentes criminais, além de que a quantidade de droga apreendida seria compatível com consumo pessoal. Invoca, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 27158679, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27246152 - Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 27503315 - Pág. 1/5, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à alegada ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva do paciente.

Consta nos autos que o juízo dito coator converteu o a prisão em flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos (Num. 27148970 – pág. 87/90):

“(...)

Analisando o procedimento, verifico a presença de prova da existência de possíveis crimes e indícios suficientes de autoria, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Consta do auto de prisão em flagrante que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no âmbito do processo nº 0800160-64.2025.8.14.0029, em face de Thais Costa dos Santos, que teve como alvo a própria representada e sua residência (nada foi encontrado), assim como a residência de seu genitor, Gerôncio Coimbra da Costa, que fica muito próxima da residência da representada, foram encontradas drogas (na residência do genitor de Thais) e os objetos elencados no termo de exibição e apreensão.

Extrai-se da peça flagrancial que, ao chegar na residência de Gerôncio, a guarnição policial efetuou um cerco na casa, a qual, inclusive, estava com a porta da frente aberta, e informou a Gerôncio a respeito do mandado de busca e apreensão no imóvel.

Concomitantemente a isso, a guarnição policial observou, no pátio da residência, um rapaz chamado Marco Alace Ferreira dos Santos, sentado num banco, que tentou se evadir discretamente do local. Interceptado e realizada busca pessoal, foi encontrado, com Marco Alace, 05 petecas da substância análoga a oxi e 01 aparelho celular.

Em continuidade ao cumprimento da ordem judicial, a guarnição policial observou algumas pessoas dormindo no imóvel. Dentre elas, Ernesto Bruno Araújo de Oliveira, com o qual foi encontrado, na rede em que ele estava dormindo na cozinha, um tablete de maconha.

Noutro cômodo da casa, especificamente num dos quartos, um adolescente de 11 anos de idade, chamado L.V.P.S, foi encontrada dormindo, ocasião em que foi apreendido um aparelho celular que com ele estava. Realizadas buscas no aparelho celular do adolescente, na presença do seu responsável, seu avô Gerôncio, a guarnição policial constatou conversas no aplicativo Instagram, que evidenciavam a comercialização de substâncias entorpecentes.

Pelos supostos fatos acima exposados, foram detidas em estado de flagrância as pessoas de Gerôncio, Marco Alace e Ernesto Bruno.

No caso concreto, extrai-se, em especial pelo termo de exibição e apreensão e auto de exame provisório de constatação toxicológico, que foram apreendidas drogas na residência de Gerôncio (05 petecas da substância análoga a oxi na posse de Marco Alace e um tablete de maconha na posse de Ernesto Bruno), além de celulares, dentre eles, um celular de um adolescente com conversas relativas ao exercício de traficância, o que converge para a materialidade delitiva e os flagranteados como autores das supostas condutas típicas em apuração.

Com essas considerações, tenho que, no caso dos autuados, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti).

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente e se expressa na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concreta das condutas dos flagranteados, tendo sido encontrado substâncias entorpecentes na posse de dois dos flagranteados (Marco Alace e Ernesto Bruno), os quais estavam na residência de Gerôncio, e conversas no celular do neto adolescente de Gerôncio, que indicam mercancia de substâncias entorpecentes no local, objeto da medida de busca.

Esses elementos indicam a alta probabilidade de os flagranteados terem forte atuação de traficância nesta urbe, circunstâncias essas que revelam a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Importante mencionar que presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Por fim, entendo que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz para os autuados. Observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir e preservar a ordem pública. Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva.

De resto, os crimes imputados são dolosos e apenados com reclusão e com pena superior a 04 anos.

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GERÔNCIO COIMBRA COSTA DOS SANTOS, ERNESTRO BRUNO ARAÚJO DE OLIVEIRA
e
MARCO ALACE FERREIRA DOS SANTOS
,
EM PREVENTIVA
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.”

Em audiência de custódia, realizada no dia 23/05/2025, o juízo dito coator, manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (Num. 27148970 - Pág. 91/97):

“(...)

Inicialmente,
com relação a Ernesto Bruno e Marco Alace
, inexistindo alteração da situação fática, ratifico os termos da decisão retro de ID 143811849, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelos fundamentos ali expostos, de modo que indefiro, nesse momento, o pedido da defesa.

Insta frisar que não há falar em excesso de prazo ou carência de fundamentação desta decisão em razão de ela estar se remetendo à anterior, uma vez que, como se sabe, é perfeitamente possível fundamentação aliunde ou per relationem em sede de prisão provisória.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas nas diligências realizadas pela autoria policial no curso das investigações, termo de exibição e apreensão e auto de exame provisório de constatação toxicológico.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidos, bem como pelo risco de reiteração delituosa, eis que no celular do adolescente L. V. P. S foram encontradas conversas que indicavam a mercancia de entorpecentes na residência, alvo da medida de busca em apreensão.

E, ao manter a medida cautelar, utilizou-se da denominada fundamentação
per

relationem
, destacando não existir fato novo que demonstrasse a desnecessidade da manutenção da medida.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Ressalte-se, ademais, que a defesa requereu, de modo subsidiário, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com fundamento no art. 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob alegação de primariedade, pequena quantidade de droga apreendida e ausência de risco concreto à ordem pública. Contudo, tal pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O inciso IV do art. 318 do CPP autoriza a prisão domiciliar
exclusivamente à mulher gestante
, condição absolutamente incompatível com a situação do paciente, pessoa do sexo masculino, conforme os elementos objetivos dos autos.

Assim, inexistindo nos autos qualquer circunstância que permita a aplicação do benefício legal — notadamente por não se tratar o paciente de mulher gestante —, impõe-se a rejeição do pedido subsidiário, por manifesta inadequação e ausência de previsão legal.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/08/2025